Tribunal: TJSP
Processo: 2105535-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Executado que pretende fixação em seu favor - Inadmissibilidade - Desmembramento para prosseguimento do crédito de honorários perante a advogada que a ele tem direito e para persecução do crédito principal diante do credor que não equivale a julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença - Mesmo que não fosse assim, o recorrente

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Executado que pretende fixação em seu favor - Inadmissibilidade - Desmembramento para prosseguimento do crédito de honorários perante a advogada que a ele tem direito e para persecução do crédito principal diante do credor que não equivale a julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença - Mesmo que não fosse assim, o recorrente teria sido vencido em muito maior parte considerando discutir apenas parte da verba honorária de R$ 9.165,07, sem impugnação alguma aos R$ 61.100,48 que o credor persegue a título de principal - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105535-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEDRO
AUGUSTO RIBEIRO FRIEDEL, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105535-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21959 – SP - MP
2
Voto no 21959
Agravo de instrumento no 2105535-83.2020.8.26.0000
Agravante: Itaú Unibanco S.A.
Agravado: Pedro Augusto Ribeiro Friedel
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
SEDE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Executado que pretende
fixação em seu favor - Inadmissibilidade - Desmembramento para
prosseguimento do crédito de honorários perante a advogada que a
ele tem direito e para persecução do crédito principal diante do
credor que não equivale a julgamento da impugnação ao
cumprimento de sentença - Mesmo que não fosse assim, o
recorrente teria sido vencido em muito maior parte considerando
discutir apenas parte da verba honorária de R$ 9.165,07, sem
impugnação alguma aos R$ 61.100,48 que o credor persegue a
título de principal - Decisão mantida - Agravo de instrumento
desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls. 77
dos autos originários que em sede de cumprimento de sentença, considerando que a
impugnação versa apenas quanto aos honorários advocatícios e que o exequente Itaú
Unibanco S.A expressamente alega que tais verbas pertencem ao advogado que patrocinou
a causa, determinou intimação da Dra. Neildes Araújo Aguiar Di Gesu, advogada, inscrita
na OAB/SP sob o no 217.897, para formular em apenso novo cumprimento de sentença
com relação aos honorários, cadastrando-se-a no SAJ como terceira interessada, se
mostrando adequada a medida para evitar tumulto processual com duas bancas de
advogados diferentes peticionando nos autos. Decidiu ainda que o cumprimento de
sentença seguirá apenas para cobrança do valor principal, com o qual o próprio executado
concordou. Determinou ainda providenciasse o exequente planilha de débito atualizada e
que requeira em termos de prosseguimento em 20 (vinte) dias.
Aduz a recorrente que a impugnação ao cumprimento de sentença foi
integralmente acolhida, na medida em que a execução irá prosseguir pelo valor que o
próprio executado declarou como devido. Entretanto, em que pese o integral acolhimento
da impugnação ao cumprimento de sentença, deixaram de ser arbitrados honorários em prol
da parte vencedora, devendo o exequente, ora agravado, ser condenado pela sucumbência,
em percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa ou proveito econômico.
É o relatório.
Ao contrário do que afirma o recorrente, não houve julgamento da
impugnação ao cumprimento de sentença. Tão somente o desmembramento para fim de
prosseguimento perante quem é titular do crédito de honorários advocatícios, bem como,
em relação ao crédito principal, perante o credor exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105535-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21959 – SP - MP
3
Afinal, não caberia mesmo litigar a respeito da verba honorária sem
discussão diante de quem a ela tem direito.
Mas não é só.
Dos R$ 70.265,55 exigidos, apenas há discussão parcial sobre o montante
de R$ 9.165,07 inerentes aos honorários advocatícios, se verificando que o credor tem
direito aos R$ 61.100,48 que persegue a título de principal, o que demonstra que na
verdade, se já tivesse sido julgada a impugnação, quem haveria sucumbido em muito maior
parte é o próprio agravante, enquanto que o impugnado sucumbiria em parte mínima em
relação à pretensão perseguida na execução.
Houvesse julgamento da impugnação, aplicar-se-ia o princípio que
estabelece que a parte que perdeu a ação efetue o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios da parte vencedora. Desta forma, ela decorre do ato ou efeito de
sucumbir, ou seja, de ser vencido.
Dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil que “a sentença condenará
o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
Já o artigo 86 do diploma processual civil prevê que “se cada litigante for,
em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Parágrafo único. “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
SANEAMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Nos termos do art. 21, parágrafo
único, do CPC, se um dos litigantes decair em parte mínima da demanda o outro arcará
com as custas e honorários advocatícios. 2. Uma vez caracterizada a sucumbência mínima,
implica a inversão dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser arcados pelo litigante
vencido na maior parte do pedido, respondendo por inteiro pelos honorários e despesas.
Embargos acolhidos para dar parcial provimento ao recurso especial, apenas em relação
aos ônus sucumbenciais” (EDcl no REsp 1208512/DF, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 22/08/2011);
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A E C.
ENERGIA ELÉTRICA. MAJORAÇÃO DE TARIFA. CONGELAMENTO DE PREÇOS.
PORTARIAS DNAEE 38/86 E 45/86. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 21, DO
CPC) NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DECAIMENTO DO PEDIDO DO
AUTOR. 1. A sucumbência nos ônus processuais origina-se da ideia de que "o vencedor da
causa seja reembolsado pelo vencido de todas as despesas que efetuou, incluindo as taxas,
as custas e os honorários advocatícios, estes fixados pelo juiz na sua decisão (...)", e deve
ser aferida à luz do êxito do autor na demanda. (FUX, Luiz. Curso de direito processual
civil. V. I. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 464) 2. O artigo 21, do Código de
Processo Civil, ao dispor acerca da distribuição das custas e dos honorários advocatícios,
estabelece, verbis: Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão
recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as
despesas. Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105535-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21959 – SP - MP
4
responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. 3. Assim, verifica-se que, "se houver
sucumbência recíproca, os honorários e as despesas serão proporcionais, fazendo-se a
devida compensação", sendo certo que, "se a sucumbência do litigante for em parte
mínima, entendendo esta como aquela que não pesasse consideravelmente na condenação
ou no proveito alcançado, o vencido responde integralmente pelas despesas e honorários
(art. 21, parágrafo único)". (SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual
civil. V. I. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 121)” (REsp 1200645/SP, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 08/10/2010).
Assim, o recurso de agravo de instrumento não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator